Tribunal: STF
Processo: HC 272004
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rebeka Fernandes Braga impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior em recurso ordinário em habeas corpus que tramita perante essa Suprema Corte (RHC 270.551, de minha Relatoria). 

A impetrante pleiteia, em síntese:

 b) NO MÉRITO, requer o reconhecimento da atipicidade formal e material da conduta imputada à Paciente a título de lavagem de capitais, declarando-se que a mera alienação de bens oriundos de crime patrimonial, mediante plataforma digital, com recebimento dos valores em conta bancária própria e rastreável, sem interposição de terceiros, sem triangulação financeira e sem qualquer sofisticação voltada a dissimular a origem ilícita dos recursos, por configurar ‘post factum’ impunível em relação ao crime de estelionato antecedente, em que tal conduta não configura o crime previsto no art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98, por ausência dos atos autônomos de ocultação ou dissimulação que a tipicidade da lavagem exige, absolvendo-se a Paciente do referido delito, com a consequente exclusão da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 5 dias-multa a ele correspondente, e a determinação do início do cumprimento da pena remanescente em regime diverso do fechado; 
c) Alternativamente, caso não acolhida a absolvição, seja reconhecida a ocorrência de ‘bis in idem’ na condenação simultânea pelos crimes de estelionato e lavagem de capitais, fundados no mesmo núcleo fático, com a consequente declaração de nulidade da condenação pelo delito de branqueamento, nos termos do art. 8º, nº 4, do Pacto de São José da Costa Rica e da jurisprudência desta Corte Suprema; 
d) Subsidiariamente, na hipótese de mantida a condenação em qualquer extensão, seja determinada a conversão do cumprimento de pena em prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do entendimento firmado no HC STF nº 143.641/SP, em atenção à condição de mãe responsável exclusiva por dois filhos menores, sendo um portador de Transtorno do Espectro Autista, sem rede de apoio familiar, diante da ausência do genitor;

É o relatório.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente remédio constitucional.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente